Tribunal: TJDFT
Processo: 0004087-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0004087-74.2017.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DALTTON LUZ LIMA DOS SANTOS, KASSIA RIBEIRO SIRICO DA MOTA, PAULO ROGERIO ALVES DE SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DALTTON LUZ LIMA DOS SANTOS, KASSIA RIBEIRO SIRICO DA MOTA, PAULO ROGERIO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Considerando a manifestação da apelante KASSIA RIBEIRO SIRICO DA MOTA, no ID 21999823, nomeio a Defensoria Pública para assistir seus interesses, doravante. Intime-se o órgão nomeado, para que tome ciência do julgamento do apelo. Brasília-, 7 de dezembro de 2020 23:00:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora